Tribunal: TJSP
Processo: 2279942-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Administração de herança
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Liminar de reintegração de posse – Desnecessidade de intimação pessoal da ocupante – Considerando o fato de que não há previsão legal a respeito da necessidade de intimação pessoal do réu para cumprimento da liminar e também o fato de que a agravante procura de todos os meios inviabilizar sua intimação pessoal, adequada a manutenção da intimação na pessoa de seus

Ementa:
Agravo de instrumento – Liminar de reintegração de posse – Desnecessidade de intimação pessoal da ocupante – Considerando o fato de que não há previsão legal a respeito da necessidade de intimação pessoal do réu para cumprimento da liminar e também o fato de que a agravante procura de todos os meios inviabilizar sua intimação pessoal, adequada a manutenção da intimação na pessoa de seus procuradores – Art. 270 do Código de Processo Civil – O meio eletrônico revela-se viável a fim de diminuir o tempo do processo e viabilizar a efetividade da liminar deferida – Impertinência de nova discussão a respeito do prazo estabelecido para desocupação do imóvel – Agravante que possui patrimônio milionário, devendo desocupar o imóvel no prazo assinalado e alojar-se em um de seus bens – Decisão mantida – Recurso não provido.